Tribunal: TJMT
Processo: 1033154-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033154-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA - CPF: 047.181.801-12 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CHEGADO AO DESTINO FINAL NO MESMO HORÁRIO DO VOO INICIALMENTE CONTRATADO. AUSÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Transporte aéreo para o trecho: Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, para o dia 15.08.2020, com saída às 17h15 e chegada às 00h20 e retorno em 20.08.2020, com saída às 20h35 e chegada em 21.08.2020 às 00h55.

4. Alteração do voo de ida devido a pandemia do coronavírus. Acesso da Recorrente no site da empresa intermediadora da compra, em 03/08/2020. Após, contatou a Requerida e realizou a troca do voo para a mesma data.

5. Redução da frota em razão da pandemia. Voo de retorno com saída do Aeroporto Galeão cancelado. Passageira realocada em outro voo da companhia no mesmo dia, com embarque no Aeroporto Santos Dumont e chegada ao destino final no mesmo horário inicialmente contratado.

6. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Maria Clara Sampaio Pereira contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora sustenta que adquiriu passagens áreas junto à requerida, para o trecho: Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, para o dia 15.08.2020, com saída às 17h15 e chegada às 00h20 e retorno em 20.08.2020, com saída às 20h35 e chegada em 21.08.2020 às 00h55.

Verifica-se dos autos, que o voo de ida da Recorrente foi alterado. A Recorrente informa que em 03.08.2020 acessou o site da empresa intermediadora da venda das passagens e verificou o cancelamento do voo inicialmente contratado. Frisa que após contatou a Requerida, momento em que foi realocada em novo voo, com embarque na mesma data às 02h45min e chegada no Rio de Janeiro às 09h55min.

A esse respeito, friso que de acordo com o art. 2o da Resolução 556 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Assim, considerando que não houve a necessidade de comunicação da Recorrente, posto tomou conhecimento do cancelamento e contatou a empresa Recorrida 12 (doze) dias antes do voo inicialmente contratado, entendo que não há falha de prestação de serviços.

Em relação ao voo de volta, saliento que também foi cancelado, contudo sem comunicação prévia. Verifica-se dos autos que a Recorrente compareceu com antecedência no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), sendo informada por uma colaborada da Empresa Recorrida que desde março de 2020 a Companhia Aérea não operava mais no referido aeroporto, tendo concentrado todos os voos no Aeroporto Santos Dumont.

Diante da informação, a Recorrente informa que compareceu no Aeroporto Santos Dumont e foi realocada em novo voo, com saída na mesma data e embarque às 20h15 e chegada em Cuiabá às 00h55.

A esse respeito, friso que embora tenha ocorrido falha na prestação de serviços por ausência de comunicação prévia, a Recorrente foi realocada em voo na mesma data incialmente contratada, com voo sem atraso da companhia e chegada no mesmo horário inicialmente contratado.

Desse modo, entendo que porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora não superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados na vida cotidiana, especialmente, porque a Companhia Aérea providenciou a realocação da Recorrente de forma a minimizar eventual transtornos.

Nesse caminho, cito o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA E OFERTA DE REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM VOO PRÓXIMO - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2- No caso, com antecedência, o recorrente foi comunicado da alteração do voo de volta, tempo suficiente para que ele pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12o, da Resolução 141/2010 da ANAC.

3- Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1005118-53.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do § 3o do Artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021